Tribunal: STF
Processo: ARE 1085668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou agravo contra decisão mediante a qual o então Relator, ministro Celso de Mello, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal de Justiça local.



    Por entender aplicável fundamento diverso daquele utilizado na aludida decisão, cumpre reconsiderá-la e, assim, passar à análise do recurso extraordinário com agravo, julgando prejudicado o agravo interno.



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, passo a breve relato do caso.



    2. Eis a ementa do acórdão contra o qual se insurge o recorrente com base na alínea “a” do permissivo constitucional:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATO QUE NEGOU O REGISTRO DE APOSENTADORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CULMINOU NA CASSAÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE HAVIA CONCEDIDO A INATIVIDADE COM FUNDAMENTO NO NÃO PREENCHIMENTO DA IDADE MÍNIMA EXIGIDA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL A PARTIR DA EC 20/98, DETERMINANDO O RETORNO DO SERVIDOR À ATIVIDADE. FATOS SUPERVENIENTES. DECLARAÇÃO, COM EFICÁCIA “EX NUNC” PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 93/02, NO JULGAMENTO DA ADI Nº 2.904. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA E. CORTE DE CONTAS NO SENTIDO DE RECONHECER O DIREITO À APOSENTADORIA, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 93/2002, A TODOS OS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO QUE TIVEREM SATISFEITO OS REQUISITOS DESSA LEI ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DA REFERIDA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, OCORRIDO EM 15.04.2009. CASSAÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE ANULOU A APOSENTADORIA ESPECIAL DO DEMANDANTE, COM CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO DE APOSENTAÇÃO E REGISTRO RESPECTIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO QUE NÃO É OBJETO DESTA DEMANDA. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, nos seguintes termos: 



    […]



    2. Com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegou contrariedade ao artigo 71, inciso III, da CF/88. No entanto tranquila a percepção de que – nada obstante a oposição de oportunos aclaratórios – referido dispositivo jamais passou, objetiva e expressamente, pela apreciação e debate perante o colegiado local.



    É consabido, porém, que “A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, pelo órgão judiciário de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza – ante a falta de prequestionamento explícito de tal controvérsia – a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE 962.162 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 13 de outubro de 2016).



    Nas razões do agravo, o Estado do Paraná, em síntese, refuta os fundamentos da decisão, alegando prequestionada a matéria. Reitera os argumentos expendidos no recurso extraordinário, no sentido da violação da norma contida no art. 71, III, da Constituição Federal. Sustenta, ademais, que:



    Na prática, o que fez a decisão recorrida foi dizer que o Tribunal de Contas não possui competência para realizar controle difuso de constitucionalidade nos processos para concessão de aposentadoria, o que, a toda evidência, viola o art. 71, III da CF/88, segundo o qual àquele compete: 



    Art. 71 (...) III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;



     



    Não se diga que cabia ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná aguardar o desfecho da ADI 2904, para deixar de aplicar lei inconstitucional, pois “no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público” (Súmula 347/STF). 



    É o relatório. Decido.



    3. De início, verifico que o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em consonância com a jurisprudência:



    […]



    4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF.



    5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto.



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe de 21 de outubro de 2020) 



    O cerne da controvérsia é a possibilidade, ou não, de a Corte de Contas, por força do art. 71, III, da Carta da República e do enunciado n. 347 da Súmula deste Tribunal, deixar de aplicar a ato de aposentadoria norma que considere inconstitucional, antes mesmo do reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo.



    Eis o que dispõe a Carta da República quanto ao ponto:



    Constituição Federal de 1988:



    Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 



    [...]



    III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. 



    Confira-se também o teor do verbete n. 347 da Súmula do Supremo: 



    O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público. 



    Tal entendimento sumulado autoriza a confirmação da constitucionalidade da aposentação sob análise da Corte de Contas, porém não confere àquele órgão a prerrogativa de cassação do referido ato, por entendê-lo inconstitucional, como na hipótese dos autos.



    Na espécie, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE), reputando inconstitucional o art. 176 da Lei Complementar estadual n. 14/1982, na redação dada pela de n. 93/2002, negou registro à aposentadoria do ex-investigador de polícia civil Raimundo Francisco, ora agravado, por meio da Resolução/TCE n. 3.022, de 15 de janeiro de 2008, anulando a anteriormente concedida pela interessada, Paranaprevidência, mediante a Resolução/SEAPRES n. 08.522/2006.



    Submetida a questão ao Tribunal de Justiça, o Colegiado entendeu que a Corte de Contas não poderia deixar de aplicar o art. 176 da Lei Complementar n. 93/2002 a policiais civis que tiveram satisfeitos os requisitos legais para aposentação até a data em que declarada, pelo Supremo, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal – 15 de abril de 2009.



    Correta a conclusão. Não cabe ao Tribunal de Contas, que não tem função jurisdicional, exercer o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos. Nos termos do art. 71 da Carta da República, trata-se de órgão técnico de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que deve exercer as competências administrativas sem, por óbvio, usurpar a atribuição de terceiros. O mesmo raciocínio é aplicável a órgãos administrativos como o Banco Central, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), as Agências Reguladoras, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) 



    Nesse sentido se manifestou o Plenário do Supremo, nos autos do MS 35.410, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 13 de abril de 2021. Eis a síntese do acórdão prolatado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO DE AFASTAMENTO GENÉRICO E DEFINITIVO DA EFICÁCIA DE DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE PAGAMENTO DE “BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA” A INATIVOS E PENSIONISTAS, INSTITUÍDO PELA LEI 13.464/2017. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal.



    2. Decisão do TCU que acarretou o total afastamento da eficácia dos §§ 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Medida Provisória 765/2016, convertida na Lei 13.464/2017, no âmbito da Administração Pública Federal.



    3. Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a Administração Pública Federal, extrapolando os efeitos concretos e interpartes e tornando-os erga omnes e vinculantes.



    4. CONCESSÃO DA ORDEM NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO para afastar a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2.000/2017 do Tribunal de Contas da União, proferido no Processo TC 0216.009/2017-1, e determinar que as aposentadorias e pensões dos servidores substituídos sejam analisadas em conformidade com os dispositivos legais vigentes nos §§ 2º e 3º do art. 7º da Lei nº 13.464/2017 e inciso XXIII do § 1º do art. 4º da Lei nº 10.887/2004. 



    4. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, por fundamento diverso, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator